Tribunal: TJPA
Processo: 0009312-23.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009312-23.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAU SA

APELADO: MRT PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
– CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE BOLETOS -

CANCELAMENTO UNILATERAL POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

– EMISSÃO DE BOLETOS PELA PARTE REQUERIDA – RETENÇÃO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 3.906.50 (TRÊS MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DO CANCELAMENTO DO CONTRATO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CABIMENTO – RESSARCIMENTO DOS RECEBIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência, ou não, da responsabilidade da instituição financeira pelo cancelamento do contrato firmado entre partes para cobrança de boletos, a ensejar condenação em indenização por danos materiais.

2. Inicialmente, coerente com o entendimento que se tem adotado em casos semelhantes, tem-se por superada a discussão a respeito da natureza da relação de consumo que encerra as atividades bancárias, decorrendo a responsabilidade do fornecedor exclusivamente da eventual falha na prestação do serviço, independentemente da aferição de culpa.

3. In casu, observa-se que a autora, ora apelada,
ajuizou
a ação ordinária, aduzindo ter contratado os serviços de cobrança oferecidos pelo banco requerido, salientando que no dia 10 de janeiro de 2011, ao verificar a conta bancaria da empresa, foi constatado que havia sido creditado o valor de R$3.906.13 (três mil, novecentos e seis reais e treze centavos), ocasião em que se dirigiu até a agencia bancaria para verificação do que teria ocorrido, recebendo como resposta que “o contrato não abrangia mais cobranças”, em razão do cancelamento.

4. Em sede de contestação (ID 7005508), arguiu, em suma, o requerido, que o contrato foi cancelado em razão da inatividade, tendo a parte autora sido informada que deveria realizar nova contratação, não havendo qualquer irregularidade que pudesse afetar o equilíbrio contratual entre as partes, sendo indevida a indenização por danos materiais.

5. Conforme se depreende do ID supra citado, não consta qualquer informação de recusa por parte da instituição financeira acerca do envio do arquivo transmitido/enviado pela parte autora, ora apelada, ao contrário, o sistema reconheceu o recebimento, bem como, atestou no quadro “status do processamento” a informação “RECEPÇÃO NORMAL”, ou seja, em que pese, afirmar a apelante o cancelamento do contrato, é inconteste que a contratante, ora requerida, continuava com acesso liberado para emissão de boletos, tanto que o fez, sem qualquer intercorrência.

6.Dessa forma, diferente das alegações feitas pelo apelante, as provas juntadas aos autos satisfazem o requisito de apresentação de prova mínima, previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, demonstrando a verossimilhança das alegações da apelada, pois comprovaram que a instituição financeira recebeu os valores emitidos via boleto na importância de R$ 3.906.50 (três mil novecentos e seis reais e cinquenta centavos).

7. Portanto, inconteste, é o dever de ressarcimento a títulos de danos materiais, correspondente aos valores cobrados nos boletos e não repassados a ora apelada.

6. Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
IMP
ROVIDO,
mantendo a sentença ora vergastada em todo os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como apelante
BANCO ITAU S.A
.,

e como apelada
MRT PEREIRA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 30 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009312-23.2011.8.14.0301

APELANTE:

BANCO ITAU S.A.

APELADA:

MRT PEREIRA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAU S.A
,

inconformado com a Sentença
proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada contra si por
MRT PEREIRA
,

julgou

parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial (ID
7005501
), narrou a autora/apelada que ajuizou
a ação acima mencionada, aduzindo
que no dia 31.03.2009, contratou os serviços de cobrança oferecidos pelo banco requerido, pelo qual pagava o valor de R$2.87 (dois reais e oitenta e sete centavos) por cada boleto pago e, caso o cliente não pagasse o boleto emitido pela autora, a instituição financeira protestava o título, salientando que, no dia 10 de janeiro de 2011, ao verificar a conta bancaria da empresa, seu titular constatou que havia sido creditado o valor de R$3.906,50 (três mil, novecentos e seis reais e cinquenta centavos), ocasião em que se dirigiu até a agencia bancaria para verificação do que teria ocorrido, recebendo como resposta que “o contrato não abrangia mais cobranças”, em razão do cancelamento.

Em despacho (ID 7005506) o Juízo
a quo
reservou-se para apreciação do pedido de liminar, após oferecimento da contestação.

Em sede de contestação (ID 7005508), arguiu, em suma, o requerido/apelante, que o contrato foi cancelado em razão da inatividade, tendo sido a parte autora/apelado informada que deveria realizar nova contratação, não havendo qualquer irregularidade que pudesse afetar o equilíbrio contratual entre as partes, sendo indevida a indenização por danos materiais.

Por sua vez, a requerente/apelada apresentou impugnação a contestação (ID 7005513), afirmando que por iniciativa unilateral do requerido/apelante, o contrato em discussão foi cancelado, sem que a autora/apelada tenha sido previamente informada, por isso, emitiu o boleto com código de barras para pagamento junto a instituição financeira, e mesmo tendo esta afirmado o cancelamento do contrato, aceitou o arquivo enviado para cobrança.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID
7005524
), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a requerida ao pagamento de R$3.906,50 (três mil, novecentos e seis reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais, bem como determinou que se abstivesse de cobrar prestação em valor superior R$704,13 (setecentos e quatro reais e treze centavos) referente a Cédula de Crédito de Bancária.

Condenou, ainda a requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o requerido BANCO ITAU S.A., interpôs Recurso de Apelação (ID 7005525).

Alega o apelante que a apelada em 31/03/2009, a quando da abertura de conta bancária, contratou serviços de cobrança, emitindo por um tempo os boletos, e, que, durante um tempo, deixou de emitir boletos, ensejando no cancelamento do serviço contrato, salientando que o requerido deveria ter assinado novo contrato de cobrança para restabelecimento dos serviços contratos, o qual foi realizado em 10/01/2021, tornando o serviço ativo novamente.

Assevera inexistirem nos autos elementos capazes de demonstrar que a instituição financeira, ora apelante, tenha agido de forma culposa, motivo pelo qual não deve responder pelos supostos danos materiais alegados, uma vez que não casou qualquer prejuízo dessa ordem a parte apelada.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso, para reformar a sentença testilhada, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte recorrida em ônus de sucumbência.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
, conforme certidão de ID 7005526.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito (ID 7005528).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não da responsabilização da instituição financeira pelo cancelamento do contrato firmado entre partes para cobrança de boletos, a ensejar condenação em indenização por danos materiais.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me nas questões postas ao exame desta Turma.

Inicialmente, coerente com o entendimento que se tem adotado em casos semelhantes, tem-se por superada a discussão a respeito da natureza da relação de consumo que encerram as atividades bancárias, decorrendo a responsabilidade do fornecedor, exclusivamente, da eventual falha na prestação do serviço, independentemente da aferição de culpa.

A esse respeito, a lição de Nelson Nery:

"Analisando o problema da classificação do banco como empresa e de sua atividade negocial, tem-se que é considerado pelo art. 3º, caput, do CDC, como fornecedor, vale dizer, como um dos sujeitos da relação de consumo. O 'produto' da atividade negocial do banco é o crédito; agem os bancos, ainda, na qualidade de prestadores de serviço, quando recebem tributos mesmo que de não clientes, fornecem extratos de contas bancárias por meio de computador, etc... Podem os bancos, ainda, celebrar contrato de aluguel de cofre, para a guarda de valores, igualmente enquadrável no conceito de relação de consumo. Suas atividades envolvem, pois, os dois objetos das relações de consumo: os produtos e os serviços." (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, comentado pelos autores do anteprojeto, 6ª ed., Ed. Forense Universitária, p. 459).

Tal orientação restou sumulada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“Súmula 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." (Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data da Publicação/Fonte DJ 09/09/2004 p. 149, RSSTJ vol. 23 p. 243, RSTJ vol. 185 p. 666).”

In casu, observa-se que a autora, ora apelada,
ajuizou
a ação ordinária, aduzindo ter contratado os serviços de cobrança oferecidos pelo banco requerido, salientando que no dia 10 de janeiro de 2011, ao verificar a conta bancaria de sua empresa constatou que havia sido creditado o valor de R$3.906.13 (três mil, novecentos e seis reais e treze centavos), ocasião em foi até a agencia bancaria para verificar o que teria ocorrido, recebendo como resposta que “o contrato não abrangia mais cobranças”, em razão do cancelamento.

Em sede de contestação (ID 7005508), arguiu, em suma, o requerido, que o contrato foi cancelado em razão da inatividade, tendo sido a parte autora informada que deveria realizar nova contratação, não havendo qualquer irregularidade que pudesse afetar o equilíbrio contratual entre as partes, sendo indevida a indenização por danos materiais.

Ocorre que,
em 03.01.2011, a contratante, ora apelada, enviou a recorrente “arquivo de remessa” (Relatório Analítico de Cobrança) na importância de R$3.609, 50 (três mil, seiscentos e nove reais e cinquenta centavos),
transmitido via Bankline (ID 7005503 – Págs 1/3).

Conforme se depreende do ID supra citado, não consta qualquer informação de recusa por parte da instituição financeira, acerca do envio do arquivo transmitido/enviado pela parte autora, ora apelada. Ao contrário, o sistema reconheceu o recebimento, bem como atestou no quadro ‘Status do processamento” a informação “RECEPÇÃO NORMAL”, ou seja, em que pese afirmar a apelante o cancelamento do contrato, é inconteste que a contratante, ora requerida, continuava com acesso liberado para emissão de boletos, tanto que o fez, sem qualquer intercorrência.

Ademais, a parte requerida não se desincumbiu de comprovar que notificou a requerente a respeito do cancelamento do referido contrato, assim sendo, outra atitude não se poderia esperar por parte da contratante que não fosse a de que o contrato estaria ativo, ante ausência de notificação, até porque, se realmente o contrato estivesse cancelado como afirma a instituição financeira, poderia ter recusado a efetivação das cobranças dos boletos emitidos pela contratante. O que não ocorreu.

Dessa forma, diferente das alegações feitas pela recorrente, as provas juntadas aos autos satisfazem o requisito de apresentação de prova mínima, previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, demonstrando a verossimilhança das alegações da recorrida, pois comprovaram que a instituição financeira recebeu os valores emitidos via boleto na importância de R$3.906.50 (três mil novecentos e seis reais e cinquenta centavos).

Portanto, inconteste, é o dever de ressarcimento a títulos de danos materiais, correspondente aos valores cobrados nos boletos e não repassados a ora apelada, conforme
(ID 7005503 – Págs 1/3).

Nesse sentido:

“REPARAÇÃO DE DANOS.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL COMPROVADO
.
Considerando o conjunto probatório, merecem prosperar as pretensões da parte autora. Má prestação do serviço pela recorrente. Decisão recorrida mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO
. (Recurso Cível Nº 71003864246, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Antônio Coitinho, Julgado em 08/11/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71003864246 RS, Relator: José Antônio Coitinho, Data de Julgamento: 08/11/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/11/2013).” (Negritou-se).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - SAQUES INDEVIDOS - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FRAUDE - INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA -RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CDC - DANO MATERIAL COMPROVADO
- DANO MORAL CONFIGURADO - 'QUANTUM'. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - SAQUES INDEVIDOS - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FRAUDE - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CDC - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - 'QUANTUM' EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - SAQUES INDEVIDOS - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FRAUDE -
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CDC - DANO MATERIAL COMPROVADO
- DANO MORAL CONFIGURADO - 'QUANTUM'. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - SAQUES INDEVIDOS - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -- FRAUDE - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CDC - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - 'QUANTUM' - Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito é objetiva (art. 14 CDC). A imposição do dever de indenizar objetivamente exigirá a ocorrência da conduta do agente (independente de culpa),
dano e nexo causal
- Segundo enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias - O dano moral, no caso de saque indevido de benefício previdenciário, independe de comprovação, decorrendo da própria falha na prestação do serviço - O arbitramento da reparação por danos morais deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10479160097800001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 11/11/0019, Data de Publicação: 20/11/2019).” (Negritou-se)

Desta forma, os documentos juntados aos autos pelo Banco, ora apelante, não são suficientes para demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém/PA, 30 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
.

Desembargadora – Relatora.

Belém, 09/12/2021